Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739467-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE DOMINGOS MOURAO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o recorrido para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 27844727, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator